Tribunal: TJPA
Processo: 0024464-43.2013.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2021-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0024464-43.2013.8.14.0301

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: MARIA NILZE PINHEIRO

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRESTIMO CONSIGNADO POR SERVIDOR PÚBLICO. CARTÃO DE CRÉDITO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES CLARAS SOBRE A FORMA DE COBRANÇA. PRÁTICA ABUSIVA. DESCONTOS LIMITADOS À MARGEM CONSIGNÁVEL QUE PROVOCAM O CRESCIMENTO DA DÍVIDA DE FORMA INDEVIDA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. REEQUILÍBRIO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. VEDAÇÃO DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES COBRADOS A MAIOR. VERIFICAÇÃO DE MÁ-FÉ A PARTIR DA FORMA DE COBRANÇA ABUSIVA. DANOS MORAIS PRESUMIDOS CONFIGURADOS. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

1. Deve-se aplicar o Código de Defesa do Consumidor às relações jurídicas envolvendo instituições financeiras, por força da Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça.

2. A responsabilidade da instituição financeira, perante os eventuais danos causados a terceiros, dá-se de forma objetiva, somente podendo ser elidida se comprovado que não houve defeito na prestação do serviço ou que este se deu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, em aplicação do art. 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor.

3. Configura ato ilícito o fornecimento de empréstimo consignado por meio de cartão de crédito, com desconto em folha de pagamento limitado por reserva de margem consignável, sem as devidas e claras informações ao consumidor, induzindo a acreditar que está diante de um empréstimo consignado, porém realizando descontos insuficientes ao pagamento do empréstimo, tornando a dívida eterna e impagável.

4. Visando o equilíbrio contratual, bem como observando a vedação ao enriquecimento sem causa, os valores descontados acima do montante efetivamente usufruído, por meio do mecanismo de reserva de margem consignável (RMC), devem ser considerados ilegais, devendo ser restituídos em dobro à reclamante, constatada a flagrante má-fé na forma de cobrança realizada.

5. Necessidade de novo cálculo da dívida, sendo considerada a relação como empréstimo pessoal consignado de pessoa física, observando a taxa média anual de juros remuneratórios divulgada pelo BACEN para este tipo de transação, sendo todo o valor que excedente ressarcido em dobro pelo apelante, acrescido de correção monetária e juros de mora, considerando o flagrante intuito de beneficiar-se de modalidade de cobrança indevida.

6. A forma de cobrança abusiva tem o condão de provocar abalo moral ao devedor, pois leva ao seu endividamento perpétuo e a cobranças inacabáveis, não sendo possível considerar tal situação como mero dissabor da vida cotidiana, sendo devida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, encontrando-se a quantia determinada em sentença, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), dentro dos parâmetros praticados pelos tribunais pátrios.

7. Honorários advocatícios previstos dentro dos ditamos do CPC.

8. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em dar CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator.

Sessão Ordinária realizada por Videoconferência, em 06 de dezembro de 2021. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DESEMBARGADOR LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO
RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO BMG SA
em face de sentença proferida pelo Juízo de Direito da 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém, no julgamento de ação de restituição de indébito, cumulada com indenização por danos morais, movida por
MARIA NILZE PINHEIRO
.

Narra a petição inicial que, em agosto de 2008, a autora, servidora pública do Município de Belém, recebeu um cartão de crédito do Banco BMG, com limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e possibilidade de solicitação de empréstimo de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), o qual foi solicitado pela autora por telefone, tendo sido o valor creditado em conta corrente em duplicidade, no total de R$ 9.000,00 (nove mil reais), o qual foi integralmente sacado pela requerente em 19 de agosto de 2008, para ser descontado em seu contracheque, de forma consignada, a partir do mês de setembro.

Aduz a reclamante que as cobranças apenas começaram a ser feitas em dezembro de 2008, no valor de R$ 367,18 (trezentos e sessenta e sete reais e dezoito centavos), passando posteriormente a R$ 612,68 (seiscentos e doze reais e sessenta e oito centavos), em virtude do depósito em duplicidade do valor solicitado, sendo realizadas até o momento da propositura da ação, muito além do valor inicialmente contratado, tendo sido feito o desconto, diretamente em seu contracheque, de R$ 30.969,56 (trinta mil novecentos e sessenta e nove reais e cinquenta e seis centavos).

Informa a autora que, além dos descontos indevidos em seu contracheque, muito superiores ao valor emprestado, ainda vem recebendo cobranças por meio de boletos do cartão de crédito, em valor que já alcançava, no momento da propositura da ação, R$ 148.622,57 (cento e quarenta e oito mil seiscentos e vinte e dois reais e cinquenta e sete centavos).

Em virtude da situação relatada, a reclamante requereu que seja determinada a suspensão das cobranças relacionadas ao empréstimo discutido, além da condenação do réu a realizar a restituição em dobro do valor indevidamente descontado e ao pagamento de indenização por danos morais, em valor a arbitrado pelo juízo.

Foi proferida decisão pelo juízo originário (ID 1439829 – Pág. 1 a 3), indeferindo a antecipação de tutela pleiteada e concedendo a inversão do ônus da prova, determinado ao réu que apresentasse as cópias dos contratos e a gravação de áudio em que a requerente solicitou o empréstimo.

O Banco BMG apresentou contestação (ID 1439832 – Pág. 4 a 15), aduzindo que a requerente realizou contrato de empréstimo consignado com o banco; que não há indícios de fraude no contrato, mas que, caso exista, se deu por culpa da autora; que os descontos feitos foram devidos; que, constatado prejuízo à autora, foram causados por terceiros; que o banco não cometeu nenhum ato ilícito; e que a autora não demonstrou ter sofrido danos morais.

Finalizada a instrução processual, o juízo de origem proferiu sentença de procedência dos pedidos veiculados na petição inicial (ID 1439839 – Pág. 5 a 9), da qual destaca-se o dispositivo:

‘‘Ex positis’’, respaldado no que preceitua o art. 487, I, do CPC/2015, c/c art. 186 e 927 do CC/2002 e parágrafo único do art. 42 do CDC, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS PELO AUTOR NA INICIAL para:

1. condenar o requerido a restituir em dobro todo o valor descontado do contracheque da autora que tenha ultrapassado o montante de R$9.000,00, com base no parágrafo único do art. 42 do CDC. Tal montante deve ser atualizado monetariamente pelo INPC a partir da data do evento danoso (Súmula 43/STJ), ou seja, a partir de dezembro de 2008, data do primeiro desconto em contracheque, acrescido de juros de mora legais de 1% ao mês a partir da data da citação (art. 405/CC c/c art. 240/CPC), em se tratando relação contratual (mora ‘‘ex personae’’);

2. determinar a suspensão de todo e qualquer desconto no contracheque da autora relativo ao empréstimo de R$9.000,00 realizado com o banco requerido. E também a retirada e/ou abstenção de inclusão do nome da autora nos cadastros de restrição ao crédito em razão, especificamente e tão somente, deste contrato firmado entre as partes;

3. condenar a Requerida a pagar ao Requerente, a título de dano moral, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor este a ser atualizado monetariamente pelo INPC desde a data da publicação desta decisão (Súmula 362/STJ), acrescido de juros de mora legais de 1% ao mês a partir da data da citação (art. 405/CC c/c art. 240/CPC), em se tratando relação contratual (mora ‘‘ex personae’’);

4. condenar a parte Requerida ao pagamento dos ônus sucumbenciais relativamente as custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro, com fundamento, no art. 85, §2º, do CPC/2015, em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Irresignado, o Banco BMG interpôs recurso de apelação (ID 1439840), aduzindo que a reclamante celebrou contrato de cartão de crédito junto à recorrente, devidamente válido, tendo sido os valores solicitados prontamente liberados em sua conta corrente; que a requerente realizou diversas compras e débitos com o cartão de crédito, razão pela qual as cobranças são devidas; que, por se tratar de cartão de crédito, não há quantidade fixa de descontos a serem efetuados no contracheque da autora, a partir das obrigações principais e acessórias relacionadas à utilização do cartão; que o contrato pactuado prevê a utilização do cartão de crédito mediante convênio para consignação em folha de pagamento de um percentual do saldo devedor apurado mensalmente pela utilização do cartão, sendo que o valor mínimo é descontado em folha e o saldo remanescente deve ser pago por meio da fatura mensal; que não foi praticada qualquer conduta ilícita pela instituição financeira, razão pela qual não existem valores indevidamente cobrados; que não houve má-fé na conduta do banco, sendo apenas cobrados os valores devidos pelo contrato de cartão de crédito, inexistindo dever de restituir; que não há ato ilícito que fundamente a condenação ao pagamento de indenização por danos morais; que, mantida a condenação, o valor arbitrado a título de danos morais demonstra-se exorbitante; que a autora deve quantia muito superior à da condenação, podendo ser realizada compensação dos valores; e que o valor da condenação ao pagamento de honorários advocatícios demonstra-se excessivo.

Apesar de intimada, a parte recorrida deixou de apresentar contrarrazões, conforme certidão de ID 1439841 – Pág. 2.

Devidamente instruídos os autos, foram enviados para processamento perante o Tribunal de Justiça, sendo distribuídos à relatoria do Exmo. Sr. Des. Constantino Augusto Guerreiro, que, identificando tratar-se de matéria em relação à qual o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp 1163337/RS, entendeu ser de competência das Turmas de Direito Público, determinou sua redistribuição (ID 1639026), cabendo a mim a relatoria, tendo sido o recurso recebido no duplo efeito (ID 1798162).

Instado a se pronunciar, o Ministério Público apresentou manifestação, aduzindo inexistir interesse público que justifique sua intervenção no julgamento da causa (ID 1853679).

É o relatório.

VOTO

Tratam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO BMG SA
em face de sentença proferida pelo Juízo de Direito da 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém, no julgamento de ação de restituição de indébito, cumulada com indenização por danos morais, movida por
MARIA NILZE PINHEIRO
.

A controvérsia presente na demanda ora analisada gira em torno da responsabilidade do Banco BMG diante da cobrança de valores no contracheque da autora, acima daqueles contratados por meio de empréstimo consignado, tendo sido condenado a suspender as cobranças realizadas, a devolver em dobro o montante descontado a maior e a pagar de indenização por danos morais.

Ausentes preliminares arguidas pelo recorrente, adentra-se de imediato na análise do mérito recursal.

1. DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO BANCO
BMG
.

Inicialmente, importa salientar que, por força da Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça, o Código de Defesa do Consumidor é aplicável à relação jurídica apreciada no presente recurso, firmada entre o autor e a instituição financeira recorrente.

Neste sentido:

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. BANCOS. CLAUSULA PENAL.LIMITAÇÃO EM 10%. 1.
Os bancos, como prestadores de serviços especialmente contemplados no artigo 3º, parágrafo segundo, estão submetidos às disposições do Código de Defeso do Consumidor
. A circunstância de o usuário dispor do bem recebido através da operação bancária, transferindo-o a terceiros, em pagamento de outros bens ou serviços, não o descaracteriza como consumidor final dos serviços prestados pelo banco. 2. A limitação da cláusula penal em 10% já era do nosso sistema (Dec. n. 22.926/1933), e tem sido usada pela jurisprudência quando da aplicação da regra do artigo 924 do CC, o que mostra o acerto da regra do artigo 52, parágrafo 1º, do Codecon, que se aplica aos casos de mora, nos contratos bancários. Recurso não conhecido. (STJ - REsp: 57974 RS 1994/0038615-0, Relator: Ministro RUY ROSADO DE AGUIAR, Data de Julgamento: 25/04/1995, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJ 29/05/1995 p. 15524) (destaca-se)

Sobre o assunto, o Código de Defesa do Consumidor prevê que:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
.

§ 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido.

§ 2º O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas.

§ 3°
O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

§ 4° A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa. (destaca-se)

Dessa forma, verifica-se que
a responsabilidade da instituição financeira, perante os eventuais danos causados a terceiros, dá-se de forma objetiva, somente podendo ser elidida se comprovado que não houve defeito na prestação do serviço ou que este se deu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, para quem:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. INCOMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA DE DÍVIDA DESCONHECIDA.
TEORIA DO RISCO/ATIVIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. DANO MORAL E DEVER DE INDENIZAR
. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. PROVIMENTO NEGADO. 1. Não compete ao Superior Tribunal de Justiça o exame de violação a dispositivos constitucionais, uma vez que a sua competência se restringe ao exame de violação à lei federal, nos termos do art. 105 da Constituição Federal. 2.
Em relação ao dever de indenizar e à possibilidade da condenação do dano moral, o presente feito conduz à adoção da teoria do risco do negócio/empreendimento, ancorada no artigo 14 do CDC, segundo o qual todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa
. 3. O aresto impugnado, com base no suporte fático-probatório carreado aos autos, foi categórico ao afirmar que o ora recorrente não logrou êxito em comprovar qualquer das excludentes de responsabilidade, estando configurada a falha na prestação do serviço. A alteração de tal entendimento, como pretendida, demandaria a análise do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ, que dispõe: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial." 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 543437 RJ 2014/0165055-3, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 03/02/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/02/2015) (destaca-se)

No caso concreto, verifica-se que a relação jurídica travada entre as partes partiu de um cartão de crédito enviado pelo banco recorrente, não solicitado pela autora, que previa a possibilidade de contratação de empréstimo, por meio de liberação de parte do limite para saque em conta corrente, com desconto de valores de forma consignada no contracheque da contratante, possibilidade essa a que aderiu a recorrida.

Conforme relatado na petição inicial, a reclamante acreditou tratar-se de contrato de empréstimo consignado, por meio do qual teria acesso a determinado numerário, que seria quitado através de desconto de parcelas em seu contracheque, passando a ter acesso a R$ 9.000,00 (nove mil reais), com descontos mensais de R$ 612,68 (seiscentos e doze reais e sessenta e oito centavos), já totalizando, à época da propositura da ação, em R$ 30.969,56 (trinta mil novecentos e sessenta e nove reais e cinquenta e seis centavos), além de cobrança de R$ 148.622,57 (cento e quarenta e oito mil seiscentos e vinte e dois reais e cinquenta e sete centavos) por fatura de cartão de crédito.

Alega a recorrente que o contrato firmado seria de cartão de crédito, com previsão de reserva de margem consignável, cuja quitação se dá mediante convênio para consignação em folha de pagamento do valor mínimo da fatura do cartão, e o saldo remanescente deve ser pago por meio do boleto de pagamento mensal.

Pela documentação dos autos percebe-se que a reclamante firmou junto ao banco recorrente contrato para utilização de cartão de crédito BMG CARD, além de autorização para desconto em folha de pagamento de servidor público (ID 1439832 – Pág. 21 e 22).

Nesta modalidade contratual (utilização de cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC), é permitido que servidores públicos autorizem o desconto em folha de pagamento dos valores referentes ao pagamento de empréstimos, inclusive por cartões de crédito.

Dito procedimento não se revela, por si só, ilegal ou abusivo, tendo em vista que objetiva permitir o uso do cartão de crédito na modalidade consignada. Não obstante, o cerne da questão diz respeito à informação robusta ao consumidor do tipo de contrato ao qual estava aderindo.

Conforme se verifica no contrato juntado, a avenca foi firmada em 30 de julho de 2008, não havendo registro de prazo para pagamento nem do valor das parcelas a serem descontadas no contracheque da reclamante.

De acordo com os extratos de cartão apresentados (ID 1439824 – Pág. 7 a 20 e ID 1439826 – Pág. 1 a 14), verifica-se que foram autorizados dois saques de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais). Nas faturas apresentadas somente se verificam descontos referentes ao negócio jurídico reportado nos autos, além de rubricas incidentes em razão de financiamento do saldo devedor. Não há utilização relativamente à função cartão de crédito.

Ou seja, embora haja a contratação do cartão de crédito juntamente com o contrato de empréstimo, verifica-se que não há provas nos autos da devida informação ao consumidor da forma de utilização da espécie contratual, tendo sido realizado, em verdade, apenas o empréstimo pela reclamante, que lhe foi oferecido por meio do cartão de crédito.

A ausência de maiores esclarecimentos agrega verossimilhança à alegação da requerente, de que não recebeu informações suficientes a respeito da contratação dos serviços de cartão de crédito, e a forma necessária à quitação, suas condições, consignações e reserva, assim como outros detalhes relevantes, de modo a diferenciá-lo de um empréstimo pessoal consignado, real objetivo da parte recorrida.

Vale ressaltar que se trata de típica relação de consumo, e cabe ao fornecedor do serviço prestar todas as informações ao consumidor no ato da contratação, a respeito do serviço/produto que adquire.

Eis a previsão constante do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 52. No
fornecimento de produtos ou serviços
que envolva
outorga de crédito
ou concessão de financiamento ao consumidor,
o fornecedor deverá, entre outros requisitos, informá-lo prévia e adequadamente sobre
:

I - preço do produto ou serviço em moeda corrente nacional;

II -
montante dos juros de mora e da taxa efetiva anual de juros
;

III -
acréscimos legalmente previstos
;

IV -
número e periodicidade das prestações
;

V - soma total a pagar, com e sem financiamento. (destaca-se)

Analisando a forma como se desenrola a contratação, verifica-se que nesta modalidade é creditado na conta bancária do consumidor o valor solicitado para empréstimo, sem que seja necessária a utilização do cartão de crédito eventualmente oferecido.

Tal fato induz o consumidor a acreditar que está diante de um empréstimo consignado, e que os valores descontados diretamente em seu contracheque são suficientes à quitação. No entanto, se não houver pagamento integral, será descontado em folha apenas o valor mínimo da fatura (reserva de margem consignável), incidindo sobre a diferença encargos rotativos em valores bastante superiores aos encargos praticados pelo mercado nas operações de empréstimo consignado.

Permitir esse tipo de operação autoriza que a instituição financeira se torne credora permanente e vitalícia da contratante, pois pratica descontos insuficientes ao pagamento do empréstimo, tornando a dívida eterna, logo impagável nos moldes do valor descontado, limitado pela margem de consignação. Haverá constante incidência de juros e encargos sobre valores que podem sequer atingir o valor mínimo ao pagamento das faturas, onerando excessivamente a parte hipossuficiente.

Tal prática caracteriza o vício de validade na relação jurídica,

o que é vedado pelo Código de Defesa do Consumidor:

Art. 51. São
nulas de pleno direito
, entre outras, as
cláusulas contratuais relativas ao fornecimento

de
produtos e
serviços
que:

(...)

IV -
estabeleçam obrigações consideradas
iníquas,
abusivas
, que
coloquem o consumidor em desvantagem exagerada
, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a eqüidade; (destaca-se)

A abusividade desta prática é recorrente, tanto que está sendo amplamente discutida em diversos tribunais estaduais e federais. A instituição financeira, ao assim proceder, acaba por entregar produto diverso ao postulado pelo consumidor, violando os princípios da transparência e o da informação, tornando eterna a dívida, pelo que deve ser reputada ilegal tal modalidade de cobrança, visando a evitar o enriquecimento ilícito da instituição financeira.

Dessa forma,
restando constatada a abusividade da prática de descontos no contracheque da requerente apenas do valor relativo à reserva de margem consignável, tendo esta realizado contrato de empréstimo consignado, reputa-se ilegal a conduta do banco apelante, restando configurada sua responsabilidade pelos danos sofridos pela requerente
.

2. DA REPARAÇÃO DOS DANOS SOFRIDOS PELA RECORRIDA.

Uma vez identificada a responsabilidade do banco recorrente pela cobrança ilegal de valores acima do contratado, resta a apuração dos danos alegados pela requerente e reconhecidos pela sentença recorrida.

Diante da prática de ato ilícito
que cause danos a terceiros, o Código Civil de 2002 prevê que:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência,
violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito
.

(...)

Art. 927.
Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo
.

Parágrafo único.
Haverá a obrigação de reparar o dano, independente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem
. (destaca-se).

Dessa forma, constatada a presença de danos, oriundos da prática de ato ilícito por parte do banco apelante, resta patente o dever de reparação àquele que os suportou, a partir de sua comprovação no processo.

2.1. DA REPETIÇÃO DE INDÉBITO.

O Código Civil Brasileiro prevê que:

Art. 884. Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários.

Dessa forma, visando o equilíbrio contratual, bem como observando a vedação ao enriquecimento sem causa, os valores descontados diretamente do contracheque da requerente, acima daquele relativo ao pagamento do montante efetivamente usufruído, por meio do mecanismo de reserva de margem consignável (RMC), devem ser considerados ilegais, devendo ser restituídos à reclamante.

No mesmo sentido vem julgando os tribunais pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL.
CONTRATOS DE CARTÃO DE CRÉDITO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. DEVOLUÇÃO DE VALORES. DANOS MORAIS
. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. 1. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos negócios jurídicos firmados entre as instituições financeiras e os usuários de seus produtos e serviços (art. 3°, § 2°, CDC). Súmula 297, STJ. 2 A adesão expressa a cartão de crédito com constituição de margem consignável, nos termos da Resolução nº 1.305/2009 do Conselho Nacional de Previdência Social, implica reserva da parcela destinada ao seu custeio. Contudo,
verifica-se que, após aproximadamente dois anos de deduções mensais nos proventos de aposentadoria da parte autora - decorrentes do saque em dinheiro realizado via cartão - os descontos realizados não tiveram por efeito reduzir o valor principal da dívida, pois imputados apenas sobre encargos financeiros
. 3.
Indefinição do termo final para deduções que ostenta natureza de pagamento perpétuo das parcelas, o que repugnado pelo ordenamento jurídico, pois desproporcional e em detrimento demasiado ao consumidor
.
Sistemática de cobrança que caracteriza evidente vantagem excessiva da instituição financeira, em franca violação ao disposto no art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor
. Nulidade de pleno direito que se reconhece. Doutrina e precedentes do STJ. 4.
Revisão do débito. Tal revisão deverá se dar mediante consolidação do valor total da dívida, com aplicação, uma única vez, da taxa média anual de juros remuneratórios divulgada pelo BACEN para contratos de empréstimo pessoal consignado, pessoa física, vigente na data do saque
. Autorizado prosseguimento dos descontos em prol do banco, acaso constatada persistência do débito, ou repetição simples de valores, em favor do autor, na hipótese inversa, tudo a ser calculado em liquidação de sentença, na forma mencionada. DANO MORAL. PRESSUPOSTOS DA CONFIGURAÇÃO. 5. A cobrança de valores excessivos, em razão da prática comercial que se reputa abusiva, em regra, não tem potencial lesivo suficiente à caracterização do dano moral, exceto nos casos em que cabalmente demonstrada a efetiva ofensa aos atributos de personalidade do autor. Caso dos autos em que a frustração da expectativa do consumidor, ainda que indesejável, caracteriza-se como aborrecimento e dissabor inerentes às atividades comerciais travadas em uma sociedade de consumo. Dano moral não caracterizado. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. (Apelação Cível Nº 70077327781, Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Paula Dalbosco, Julgado em 26/06/2018) (destaca-se)

Portanto, de forma a reestabelecer o equilíbrio entre as partes contratantes, verifica-se que o montante tomando por empréstimo pela reclamante deve ser considerado como empréstimo pessoal consignado, descontado diretamente de seu contracheque.

Nesse ponto, cabível citar precedente do Superior Tribunal de Justiça, entendo cabível a conversão da natureza do negócio jurídico, considerando seus elementos constitutivos:

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE DOAÇÃO. AUSÊNCIA DE SOLENIDADE ESSENCIAL. PRODUÇÃO DE EFEITOS. CONVERSÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO NULO. PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO Apelação nº 1008603-03.2017.8.26.0664 -Voto nº 27130 9 PRINCÍPIO DA CONSERVAÇÃO DOS ATOS JURÍDICOS. CONTRATO DE MÚTUO GRATUITO. ART. ANALISADO: 170 DO CC/02. (...) 2. Cinge-se a controvérsia a decidir a natureza do negócio jurídico celebrado entre a recorrente e sua filha, e se a primeira possui legitimidade e interesse de agir para pleitear, em ação de cobrança, a restituição do valor transferido à segunda. 3. O contrato de doação é, por essência, solene, exigindo a lei, sob pena de nulidade, que seja celebrado por escritura pública ou instrumento particular, salvo quando tiver por objeto bens móveis e de pequeno valor. 4. A despeito da inexistência de formalidade essencial, o que, a priori, ensejaria a invalidação da suposta doação, certo é que houve a efetiva tradição de bem móvel fungível (dinheiro), da recorrente a sua filha, o que produziu, à época, efeitos na esfera patrimonial de ambas e agora está a produzir efeitos hereditários. 5.
Em situações como essa, o art. 170 do CC/02 autoriza a conversão do negócio jurídico, a fim de que sejam aproveitados os seus elementos prestantes, considerando que as partes, ao celebrá-lo, têm em vista os efeitos jurídicos do ato, independentemente da qualificação que o Direito lhe dá (princípio da conservação dos atos jurídicos)
. 6. Na hipótese, sendo nulo o negócio jurídico de doação, o mais consentâneo é que se lhe converta em um contrato de mútuo gratuito, de fins não econômicos, porquanto é incontroverso o efetivo empréstimo do bem fungível, por prazo indeterminado, e, de algum modo, a intenção da beneficiária de restituí-lo. 7. Em sendo o negócio jurídico convertido em contrato de mútuo, tem a recorrente, com o falecimento da filha, legitimidade ativa e interesse de agir para cobrar a dívida do espólio, a fim de ter restituída a coisa emprestada. 8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido. (STJ, 3ª Turma, REsp 1.225.861-RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, maioria, j. 22.04.14) (destaca-se)

Dessa forma, o valor devido pela requerente deve ser recalculado, de forma que seja desconsiderado tudo aquilo que a demandante pagou como juros de cartão e demais consectários cobrados em decorrência da inserção do valor do empréstimo como utilização do cartão, inclusive os juros cobrados em razão do pagamento de fatura mínima.

Portanto, o valor da dívida da autora deverá ser calculado como empréstimo pessoal consignado de pessoa física, observando a taxa média anual de juros remuneratórios divulgada pelo BACEN para este tipo de transação. Uma vez refeito o cálculo do débito, tudo aquilo que tiver sido descontado em seu contracheque, de forma consignada, e que exceder o valor efetivamente devido deverá ser ressarcido pelo apelante, sob pena de enriquecimento ilícito.

Procedidas as alterações acima referidas, apurando-se existência de crédito em favor da recorrida, o valor cobrado além do efetivamente devido deverá ser devolvido em dobro, acrescido de correção monetária e juros de mora, considerando o flagrante intuito de beneficiar-se de modalidade de cobrança indevida por parte da instituição bancária.

É como prevê o Código de Defesa do Consumidor:

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único.
O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais
, salvo hipótese de engano justificável. (destaca-se)

Nesse sentido tem julgado os tribunais pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
RELAÇÃO DE CONSUMO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E CARTÃO DE CRÉDITO
. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DE AMBAS AS PARTES. ENQUANTO A AUTORA PRETENDE A DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO VALOR INDEVIDAMENTE COBRADO RELATIVAMENTE A CARTÃO DE CRÉDITO NÃO CONTRATADO, A INSTITUIÇÃO BANCÁRIA POSTULA A IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO OU A REDUÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA.
CONSUMIDORA QUE ALEGA NÃO TER CONTRATADO CARTÃO DE CRÉDITO, MAS EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO
.
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM DESCONTO DE VALOR MÍNIMO NOS VENCIMENTOS DA AUTORA. QUITAÇÃO DE VALOR MÍNIMO QUE NÃO REDUZ O SALDO DEVEDOR ETERNIZANDO A DÍVIDA. ONEROSIDADE EXCESSIVA. NÃO UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA COMPRAS E PAGAMENTO QUE CORROBORA A TESE DE QUE A AUTORA PRETENDIA CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUTORA QUE NÃO RECEBEU INFORMAÇÕES CLARAS SOBRE O QUE ESTARIA CONTRATANDO
. ANULAÇÃO DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO, ¿preservando-se o contrato de empréstimo consignado nos valores emprestados cujas parcelas deverão ser recalculadas, aplicando-se a taxa de juros equivalente de empréstimo consignado na média de mercado vigente à época da assinatura do termo de adesão, devendo ser abatidos do importe total da dívida os valores adimplidos pela parte autora, tudo a ser apurado mediante liquidação de sentença.
DEVOLUÇÃO, EM DOBRO, DOS VALORES COBRADOS A MAIOR. ART. 42, DO CPDC. DANO MORAL CONFIGURADO
. CONDENAÇÃO QUE OBSERVOU OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM RAZÃO DO TRABALHO ACRESCIDO. ART. 85, § 11, DO C.P.C. PROVIMENTO PARCIAL DO PRIMEIRO RECURSO (AUTORA) E DESPROVIMENTO DO SEGUNDO (RÉU). (TJ-RJ - APL: 00132751120198190207, Relator: Des(a). NORMA SUELY FONSECA QUINTES, Data de Julgamento: 03/12/2020, OITAVA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/12/2020) (destaca-se)

Isso posto,
considerando a abusividade dos descontos procedidos pelo banco apelante, a dívida da autora deve ser recalculada como empréstimo pessoal consignado de pessoa física, observando a taxa média anual de juros remuneratórios divulgada pelo BACEN para este tipo de transação, procedendo o requerido à devolução em dobro de tudo aquilo que tenha sido descontado em seu contracheque
.

2.2. DOS DANOS MORAIS.

A partir da identificação da responsabilidade do banco recorrente pela prática abusiva de cobrança de empréstimo consignado por meio de cartão de crédito, gerando prejuízos e cobranças indevidas à reclamante, resta a apuração dos danos morais alegados pelo requerente e reconhecidos pela sentença recorrida.

Sobre o instituto do dano moral, Arnaldo Rizzardo aduz que "é aquele que atinge valores eminentemente espirituais ou morais, como honra, a paz, a liberdade física, a tranquilidade de espírito, a reputação etc. É o puro dano moral, sem qualquer repercussão no patrimônio, atingindo aqueles valores que têm um valor precípuo na vida, e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e os demais sagrados afetos" (RIZZARDO, Arnaldo. Responsabilidade civil. 5.ed. Rio de Janeiro: Forense, 2011. p. 232).

Afrânio Lyra acrescenta que o dano moral consiste no prejuízo infligido aos sentimentos, à reputação, à honra, à integridade moral, em resumo, do indivíduo. Para Hans Albrecht Fischer, é "todo o prejuízo que o sujeito de direito vem a sofrer através de violação de bem jurídico. Quando os bens jurídicos atingidos e violados são de natureza imaterial, verifica-se o dano moral" (FISCHER, Hans Albrecht. A reparação dos danos morais no direito civil. Tradução de Antônio Arruda Ferrer Correia, Armênio Amado. Editora Coimbra, 1938. p. 61).

Carlos Alberto Bittar afirma, ainda, que os danos morais "se traduzem em turbações de ânimo, em reações desagradáveis, desconfortáveis ou constrangedoras, ou outras desse nível, produzidas na esfera do lesado" (BITTAR, Carlos Alberto. Os direitos da personalidade. 7.ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2004).

No caso dos autos, conforme acima relatado, verifica-se que a instituição bancária promoveu o empréstimo consignado da autora como operação de cartão de crédito, procedendo ao desconto de parcela ínfima de forma consignada em seu contracheque, fazendo com que propositalmente a dívida se elevasse por meio dos encargos do crédito rotativo, perpetuando as cobranças realizadas e os descontos em seu salário.

Constata-se, portanto, que a forma de cobrança feita pelo recorrente tem o condão de provocar abalo moral ao devedor, pois leva ao seu endividamento perpétuo e a cobranças inacabáveis, não sendo possível considerar tal situação como mero dissabor da vida cotidiana.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO, CUMULADO COM O DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO DE VALORES E DE COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, DETERMINANDO A
CONVERSÃO DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E CONDENANDO O RÉU AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$5.000,00
. RECURSOS DE AMBAS AS PARTES. Alegação de ser a sentença extra petita. Determinação de conversão do contrato pelo Juízo a quo. Pedido não formulado. Violação ao art. 492 do CPC. Desnecessidade de anulação da sentença face ao disposto no art. 1.013, § 3º, II do CPC. Do cotejo dos autos, vê-se que
o documento apresentado pelo Réu como comprovação da contratação pela Autora de cartão de crédito consignado, não possui informações mínimas acerca do negócio supostamente celebrado, tais como o montante concedido, número de parcelas e a taxa de juros aplicada
. Na verdade, sequer há assinatura do preposto do Réu, de forma que não pode ser considerado instrumento válido.
Violação inequívoca aos princípios da informação e da transparência
. Cancelamento do cartão e declaração de inexistência de débito que merecem acolhimento, com o retorno das partes ao status quo ante. Devolução de todos os valores descontados dos vencimentos da Autora, devendo ser abatido do total o valor de R$ 3.196,28, que foi comprovadamente colocado à disposição da Autora.
Condenação do Réu à devolução em dobro da diferença apurada após a compensação. Dano moral configurado. Verba compensatória de R$ 5.000,00 que atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, não merecendo reparo. PROVIMENTO PARCIAL DE AMBOS OS RECURSOS. (TJ-RJ - APL: 00267629420188190203, Relator: Des(a). DENISE NICOLL SIMÕES, Data de Julgamento: 29/04/2020, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 2020-05-05) (destaca-se)

Conforme se verifica da jurisprudência supracitada, os tribunais pátrios vêm entendendo cabível a condenação de instituições bancárias ao pagamento de indenização por danos morais em virtude da prática abusiva de realização de empréstimos por meio de cartão de crédito com desconto de forma consignada em folha de pagamento de valor ínfimo, com perpetuação da dívida, entendendo como adequado para indenização o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), exatamente o mesmo previsto na sentença recorrida.

Dessa forma,
considerando a ocorrência de abalo de ordem moral sofrida pela autora, em virtude da prática abusiva perpetrada pelo banco recorrente, devida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, estando o valor arbitrado em sentença de acordo com o praticado pelos demais tribunais pátrios
, devendo ser mantida da forma como proferida.

3. DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Por fim, o banco recorrente se insurgiu em relação à condenação ao pagamento de honorários advocatícios, previstos em sentença no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Sobre o assunto, o Código de Processo Civil prevê que:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2º
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação
, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. (destaca-se)

No presente caso, considerando que o patrono da parte requerente exerceu sua atividade com o zelo necessário para atender os interesses de sua cliente, tendo logrado êxito em garantir-lhe o direito pleiteado em juízo, demonstra-se
cabível a condenação do requerido ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 20% (dez por cento) do valor da indenização concedida
, devendo ser mantida a sentença da forma como proferida.

4. DISPOSITIVO.

Ante o exposto, considerando os fundamentos ora apresentados, voto pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do recurso apresentado
mantendo a
sentença recorrida em todos os seus demais termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESEMBARGADOR LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 06/12/2021